Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. BUSCA PESSOAL. ROUBO PRATICADO NAS PROXIMIDADES. BICICLETA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO BEM SUBTRAÍDO. FUNDADAS RAZÕES. AÇÃO LEGÍTIMA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LÍCITA. AGRESSIVIDADE CONTRA OS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao atender ocorrência de roubo, avistaram bicicleta com as mesmas características da subtraída e abordaram as pessoas que estavam próximas ao objeto. Nessas circunstâncias, mostra-se legítima a busca pessoal mediante a adoção dos protocolos de segurança para os quais os policiais foram treinados.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema 1.060) de que a “desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
3. No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 1799268, 07031902520238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; Acórdão 1768121, 07014425620228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023.
4. Configura o crime de desobediência a recusa em se submeter à busca pessoal para averiguar possível posse de arma que poderia ter sido usada em roubo cometido nas proximidades, sobretudo quando, além da recusa verbal, o acusado agiu com agressividade contra os policiais, conforme relatado pelos próprios policiais e confirmado pelas testemunhas que estavam presentes no local.
5. Recurso conhecido e desprovido.